Tribunal: STF
Processo: ARE 1597455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Jean Carlos Cremonesi interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela  1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Servidor dos quadros da Polícia Civil Aposentadoria Especial Paridade e Integralidade Requisitos da LC 51/85 que só foram atingidos após a promulgação da ECE nº 49/20 Requisito etário necessário - Sentença denegatória mantida Recurso não provido.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que “o recorrente preencheu todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial integral prevista aos agentes se segurança penitenciária, e assim, deveria a recorrida respeitar o princípio da paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos aposentados”. 
Alega que “o texto da Lei é claro no sentido de que o Agente de Segurança Penitenciário que ingressou no Serviço Público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III, ou seja, 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo”. 
Segundo sustenta “o servidor foi admitido no serviço público em 04/10/1999, (ou seja, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003); assim, pela Lei nº 1.109/2010 está dispensado de comprovar o critério de idade”. 
Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, para que seja concedida a segurança e assegurada aposentadoria com paridade e integralidade nos termos da Lei Complementar nº 1.109/2010 e no artigo 40, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Federal (considerando as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005)”. 
Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem não reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor com proventos integrais, bem como à paridade no cálculo, com base nos seguintes fundamentos:

“O recurso não deve prosperar. 
Preliminarmente, insta pontuar que o Tema 1019 do Supremo Tribunal Federal assentou o reconhecimento aos servidores da polícia civil que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e que cumpriram os requisitos da LC nº 51/85 os direitos à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, caso este último esteja previsto em lei complementar. 
(...)
No Estado de São Paulo, a questão já havia sido resolvida no âmbito do julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional.” 

Todavia, para análise da hipótese, deve-se atentar ao momento no qual foram cumpridos os requisitos da Lei Complementar nº 51/85, uma vez que a entrada em vigor da ECnº 103/19 e, posteriormente, a promulgação no âmbito do Estado de São Paulo da EC nº 49/20 e da Lei Complementar 1.354/2020 terminaram por promover alterações na legislação interna relacionada ao regime próprio de previdência social. 
Na hipótese, conforme bem referido pelo Magistrado a quo, observado o documento de fls. 34/35, completou30 anos de tempo de contribuição após o advento da EC nº 103/2019 e da LCE nº 1.354/2020. 
Por não ter preenchido os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, a Impetrante acaba por se sujeitar às regras de transição dispostas no artigo 6º da nova legislação, o qual, apesar de continuar garantido a paridade e integralidade, passa a exigir o requisito mínimo de 55 (cinquenta e cinco) anos para a aposentadoria:
(...)
Assim, quando atingir a idade mínima de 55(cinquenta e cinco) anos, a Impetrante fara jus à aposentadoria com paridade e integralidade. 
Todavia, por não ter atingido os requisitos da LC 51/85 antes da EC 49/20, a Apelante apenas poderá se aposentar quando atingir a idade mínima para tanto.”

A Corte a Quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85 e Lei Complementar 1.354/2020.
No acórdão proferido em sede de juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.
No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:

“Ao relatório do acórdão de fls. 173/194, acrescente-se que foi manejado recurso extraordinário pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls. 229/238, no bojo do qual, em resumo, deduz que  ´o pleito do interessado de concessão de aposentadoria com proventos integrais não pode ser atendido ´ uma vez que  ´os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal´. 
(...)
Consoante o artigo 1.040, inciso II, do Código Processual Civil, compete a esta Turma Julgadora eventual adequação ou manutenção da decisão ora recorrida. Os autos retornaram a esta 11ª Câmara de Direito Público para que seja observada a definição dada pelo eg. STF ao Tema nº 1.019, bem como ao IRDR nº 21 deste TJSP, com especial atenção no que atine a aditada paridade de proventos, a qual reclama expressa previsão em lei complementar local para sua concessão. 
(...)
Nota-se dos precedentes estabelecidos distinção feita pelo col. STF entre os regimes de integralidade salarial e da paridade salarial para a categoria dos servidores policiais civis, sujeitos à atividade de risco. 
Se, em relação à integralidade, o precedente bem cuidou de assentar sua garantia a todos os servidores admitidos até a data da entrada em vigor da EC 41/2003, não fez o mesmo em relação à paridade, determinando a reanálise da matéria à luz da legislação estadual respectiva de cada ente federativo. 
(...)
Para o caso sub examine, verifica-se ter sido o v. acórdão readequando proferido em 09 de maio de 2017, antes da admissão do Tema IRDR 21 (29/08/2018).
De todo modo, valeu-se o julgado das disposições da LC nº 51/1985 e da LCE nº 1.062/2008, tanto no exame da integralidade quanto da paridade remuneratória, como se pode depreender do excerto do voto, abaixo transcrito, in verbis: 
(...)
Como pontuado algures, o acórdão decidiu, à inteireza, acerca das teses firmadas pelos Temas 1019 e 1307, tendo sido expresso no exame da Lei Complementar Estadual 1.062/2008 para fins de concessão da integralidade e da paridade remuneratória.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR,  Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).

Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392/SP, feito paradigma do Tema nº 1.307 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,  DJe 14-08-2024) (grifei). 

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.573.107/SP, também interposto pelo ora recorrente, que bem se aplica ao caso dos presentes autos:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019), firmou a seguinte tese de julgamento:

 O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.

No julgamento do RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), por sua vez, esta Corte fixou a seguinte tese:

1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida, escrivão da polícia civil, se enquadrava nos termos da Lei Complementar 51/1985, fazendo jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar estadual 1.062/2008.
Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido não dissentiu do decidido no Temas 1.019 e 1.037/STF.
Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).”

Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.571.862/SP, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 10/10/2025; RE nº 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2025; RE nº 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.531.615/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/01/2025; e RE nº 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/12/2024.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente